Tribunal: TCU
Processo: 018.410/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11707/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.410/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adauto Guerra Albuquerque (XXX.167.314-XX); Ana Paula da Silva Soares (XXX.752.774-XX); Fellipe Anchieta Silva Barros (XXX.972.254-XX); Irlandia Gomes Ferraz (XXX.861.494-XX); Jose Adriano Lopes Simao (XXX.589.874-XX); Jose Junior da Silva (XXX.203.784-XX); Pedro Henrique Marques da Silva (XXX.492.124-XX); Rodrigo Cesar de Albuquerque Interaminense Guerra (XXX.672.854-XX); Tiago Alexandre Pereira da Silva (XXX.895.564-XX); Vera Lucia Alves Castanheira (XXX.210.754-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.